Tribunal: TJPA
Processo: 0810706-42.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0810706-42.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

IMPETRADO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MAGISTRADO QUE SUSPENDEU ADVOGADO DE SUAS ATIVIDADES. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS DA OAB E DOS ADVOGADOS. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS APTOS AJUSTIFICAR A MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. USO INDEVIDO DAS PRERROGATIVAS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE NÃO SE RESTRINGE À ÉPOCA DA PRÁTICA DO DELITO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE PROTRAI NO TEMPO.
SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cabível a suspensão temporária do exercício da advocacia quando utilizada para a prática de infrações penais.

2. Havendo indícios de autoria e materialidade delitiva, tem-se como indicados fundamentos concretos e adequados à cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação da cautelar
.

4 A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.

5. Diante da informação de que o paciente compõe e auxilia organização criminosa (PCC), verifica-se que, a conduta da agente tem se protraído no tempo, circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

6. Segurança conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Mandado impetrado e, no mérito, pela
denegação
da segurança, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _____ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0810706-42.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

IMPETRADO:

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARÁ, através de seu Presidente, Dr. EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que deferiu o pleito de medidas cautelares diversas da prisão consistente na suspensão do exercício profissional da advocacia criminal, no âmbito do processo de referência de nº 0809079- 61.2023.8.14.0401.

Aduz a entidade impetrante, em síntese, que:

“A suplicante, na condição de legítima representante da classe advocatícia paraense, tomou conhecimento de ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, doravante denominada autoridade coatora, que macula a golpes mortais a liberdade e independência da advocacia do IMPETRANTE ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS, comprometendo sua atividade profissional, estandarte da defesa das liberdades públicas e função elementar da administração da justiça, em virtude da prolação de decisão judicial que fixou como medida cautelar diversa da prisão a suspensão do exercício de sua atividade de advogado e a proibição de comparecer em unidades prisionais.

Ressalta que a decisão impetrada carece de fundamentação, merecendo ser desconstituída neste ponto.

Por fim, requer
ipsis litteris:

“Ante o exposto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o Douto suprimento de Vossa Excelência, requer-se que: a) Seja deferido o pedido de benefício da justiça judiciária gratuita, nos termos do artigo 5º, incisos XXXIV, LXXIV e LXXVII da Constituição Federal e nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, consoante inteligência do parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 1.060/50, com as alterações introduzidas pela Lei n. 7.510/86, em virtude da IMPETRANTE não deter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio. b) Seja concedida liminar para determinar que seja suspenso o ato coator a fim de garantir o pleno exercício da profissão do IMPETRANTE, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança, nos termos da jurisprudência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ,
in verbis
:
(omissis)
c) Após as informações da autoridade coatora e do parecer do Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO, requer-se a confirmação da liminar, concedendo a segurança definitivamente para determinar que seja cassada a decisão que determinou a suspensão da atividade advocatícia do IMPETRANTE e proibiu seu acesso às unidades penitenciárias, de modo a salvaguardar seu direito líquido e certo ao exercício profissional, o qual encontra-se, ilegalmente, constrangido. Requeremos, desde já, intimação para sustentar oralmente as razões do
writ
perante a Colenda Turma Criminal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RISTJ e jurisprudência dos Tribunais Superiores.”

Os autos inicialmente foram à relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, em razão do afastamento funcional do Des. Pedro Pinheiro Sotero, que deferiu a liminar e solicitou informações à Autoridade Coatora.

As informações foram prestadas em 18.07.2023, conforme documento de Id 15139262.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão da segurança.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

H

1.

Admissibilidade.

O Mandado em exame preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do mesmo.

2.

Da Justiça Gratuita.

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

3.

Do Mérito

3.1. Da aplicação de medida cautelar de suspensão da atividade profissional

O
mandado de segurança
é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.

O caso em questão traz uma suposta violação ao direito líquido e certo, consubstanciado na impossibilidade de exercer

a atividade profissional da advocacia.

Para adentrarmos na questão, é imperioso transcrevermos trechos da decisão que decretou a medida cautelar de suspensão da atividade profissional, que estaria em conformidade com o art. 319, VI do CPP. Observemos:

“(...)
Ainda

conforme o MP, o investigado ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS é advogado com inscrição regular no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. (...). Narra o MP que, nas planilhas de pagamentos e comprovantes de depósitos bancários, localizados no pendrive apreendido na residência de Bruno Fernando de Lima Flor – um dos gestores da SINTONIA DOS GRAVATAS – constam pagamentos para o investigado ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS, sendo que o aludido investigado teria obtido vantagem financeira por integrar o PCC. .(...). Registre-se que a jurisprudência pátria, mormente a dos Tribunais Superiores, tem admitido a medida cautelar diversa da prisão de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive da advocacia, quando há fortes indícios de que o investigado é integrante de organização criminosa, como ocorre na espécie, em um juízo perfunctório. Como decidido no decisum abaixo colacionado, ressalte-se, por oportuno, que, a despeito de os advogados exercerem uma nobre função essencial à justiça e de possuírem direitos, garantias e inviolabilidades, isso não pode servir de escudo protetivo quando há fortes indícios de prática de atos ilícitos, o que não pode ser benefício de nenhum indivíduo, seja em atuação pública ou provada, face ao interesse público que se sobrepõe. (...). Assim, exsurge que a medida cautelar de proibição de comparecimento dos investigados a unidades prisionais ou a delegacias de polícia em que haja pessoas custodiadas e a suspensão da atividade de advocacia criminal, uma vez que os mesmos estariam se utilizando de suas prerrogativas profissionais para beneficiar de forma ilegal a organização criminosa denominada PCC, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, são bastantes pelo menos neste instante, com observância, outrossim, do disposto no art. 282, do CPP, evitando-se, dessa forma, eventual reiteração criminosa. Pelo exposto, com fulcro no art. 282, do CPP, DEFERIMOS o pleito de medidas cautelares diversas da prisão realizadas pelo MP-GAECO(...).”

O arcabouço probatório que se encontra nos presentes autos, nos faz concluir pela existência de indícios de autoria e materialidade, alicerçados na interceptação com obtenção de dados telemáticos, planilhas que demonstram o pagamento de valores diretamente da Organização Criminosa ao referido advogado, fotografias, bem como outros documentos que demonstram como a célula Sintonia dos Gravatas agiam arregimentando advogados a participar da organização e aferindo vantagens financeiras para tais.

Nos autos verifica-se que Bruno Fernando é o gestor nacional dos Sintonia dos Gravatas e que tinha contato direito com Elson da Silva Barbosa, que por sua vez arregimentou Anderson Alves para realizar os negócios pedidos pela facção.

Nota-se que Elson e Anderson pertenciam ao mesmo escritório e as atividades perpetradas por Anderson a mando da Organização Criminosa eram relatadas e passadas ao Chefe do Sintonia dos Gravatas.

Foram mais de 16 petições assinadas pelo suplicante, sem que houvesse relação direta com os clientes, recebendo os valores diretamente da facção criminosa, sendo que há informação nos autos de que de janeiro a setembro de 2020 a remuneração foi realizada diretamente da organização para a conta da mãe de Anderson. São valores que se aproximam de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ademais, Anderson Alves, segundo consta do processo, fez visitas a alguns faccionados que não são seus clientes, não tendo qualquer habilitação ou procuração para atuar em seus nomes.

Portanto, há indícios fortes da existência e da autoria das infrações penais, não sendo meros comprovantes de depósitos bancários, mas sim um farto conteúdo probatório a ensejar indícios do cometimento dos crimes.

Superado o entendimento da existência do
fumus comissi delicti,
o debate cinge-se sobre a possibilidade ou não da aplicação da medida cautelar diversa da prisão, qual seja, a suspensão do exercício da atividade profissional do advogado.

A referida medida apoiou-se no art. 319, VI do CPPB que assim descreve:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

VI - Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.

O entendimento que algum tempo vigeu em nosso Tribunais Estaduais foi o de que o
s advogados não exercem função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira descritas no artigo do CPPB acima informado, mas sim que exerceriam atividade privativa, consubstanciada na postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juízes especiais e nas atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica.

Ainda, que o Poder Disciplinar seria de competência exclusiva do Conselho da OAB, não possuindo competência, os magistrados, para impor sanção de tal natureza.

Tal entendimento, inclusive, vigorou no judiciário paraense, como nos julgados dos idos de 2016 trazidos pelo impetrante.

Observamos, entretanto, que tal entendimento vem sendo paulatinamente superado pela nossa Corte Cidadã, que vem aplicando julgamento diverso ao tema.

Sabe-se que a jurisprudência evolui e que estamos em um caminhar que sai do modelo exclusivamente da
civil law
para um modelo híbrido, admitindo também e com muita força, a
comon low
, onde os julgados, principalmente de nossos Tribunais Superiores, vão ganhando relevo.

Este é um caso em que a jurisprudência passou a rever, sem deixar de lado nosso ordenamento jurídico, as decisões que suspendiam o exercício da atividade profissional do advogado, admitindo-as, no que a meu ver, o fez de forma acertada. Explico.

O art. 282, I e II do CPPB traz regramento geral no que concerne as cautelares, assim dizendo:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Em análise conjunta com o art. 319, VI do mesmo diploma legal, já apontado alhures, percebemos que o legislador ao determinar a medida de suspensão do exercício da atividade profissional, o fez, quando ocorresse justo receio que ela estivesse sendo usada para a prática de infrações penais, ou ainda, para assegurar a aplicação da lei penal ou para garantir a investigação ou a instrução criminal.

O texto normativo não afasta qualquer ofício, antes de tudo, abarca toda a profissão de natureza pública ou privada, inclusive a advocacia.

Estando presentes os requisitos legais para ser decretada a medida cautelar, com amparo legal, não há que se falar em ofensa a dignidade da pessoa humana, até mesmo porque muitos réus se encontram nesta situação.

Lembra o Ministro Ribeiro Dantas, em seu julgado, que o artigo 319, VI não viola o Estado Democrático de Direito, uma vez que decorre de opção legislativa e por isso, de uma vontade popular indireta e sua aplicação, inclusive, atenua a aplicação de uma medida mais extrema, que seria a prisão preventiva, desta forma, ampliando a proteção ao direito de liberdade (
STJ - AgRg no RHC: 165716 MG 2022/0161801-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)
.

Deve-se asseverar que os direitos podem ser restringidos legalmente, desde que observados os ditames legais e o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, perfeitamente analisados quando da aplicação da cautelar diversa da segregação.

A suspensão do exercício da atividade da advogada, que se diga de passagem, não foi irrestrita, mas limitou-se a seara criminal, revelou-se adequada, posto que há fortes indícios de que o paciente utilizava do seu múnus para perpetrar os delitos. Se mostrou necessária, pois foi o meio menos gravosos e suficiente, para que não se aplicasse cautelar mais gravosa e, também se revelou proporcional em relação a gravidade da conduta delituosa e as condições pessoais da suplicante.

Não há, ainda, que se falar em incompetência do juízo de primeiro grau, pois o Conselho da OAB não é o único órgão capaz de determinar a suspensão da função dos advogados.

Nosso ordenamento pátrio permite conviverem as penas de natureza cível, criminal e administrativa, inclusive de forma concomitante. Não se olvide, que as decisões de natureza disciplinar estão sujeitas a revisão judicial, portanto, não goza, o Conselho da OAB, de exclusividade no que toca a sanção aplicada, o que retira o argumento de decisão perpetrada por autoridade incompetente.

De fato, os advogados exercem uma função essencial à justiça, possuindo, acertadamente, uma série de direitos e garantias, mas nada disso poderá servir de manto protetor para a prática de ilícitos, como na verdade, não ocorre com nenhum jurisdicionado, justamente para que não ocorram privilégios inconcebíveis, afrontando o princípio da Igualdade.

O Estatuto da OAB, em seu art. 70, ainda que trate de norma especial, não está em antinomia a codificação processual penal, pois lá trata de sanção de natureza disciplinar administrativa, não se confundindo com o art. 319, VI do CPPB, que traz norma de natureza criminal.

Desta forma, resta claro que o magistrado
a quo,
agiu dentro dos limites de sua competência. É assim que jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ART. 319, VI, DO CPP. VALIDADE E INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental. 2. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus quando suas razões são genéricas, apresentadas mediante uso de modelo não adaptado ao caso, sem nenhuma relação com as situações específicas da demanda concreta. 3. O cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP, claramente tem a finalidade de abranger toda e qualquer profissão, tanto pública como privada, não podendo ser outra a leitura em relação à advocacia, que se encaixa em "atividade de natureza financeira". 4. A cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira não viola o Estado Democrático de Direito, pelo contrário, o observando, considerando a opção estabelecida pelo legislador em atendimento à vontade popular indireta. 5. O disposto no art. 319, VI, do CPP, não afronta o valor social do trabalho e da livre iniciativa, ou a liberdade de profissão, considerando que nenhuma liberdade pública é absoluta, sendo tais direitos fundamentais corretamente restringidos com base no critério da proporcionalidade. Primeiro, porque a previsão é adequada, isto é, idônea ao fim proposto para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Segundo, porque é necessária, por ser o meio menos gravoso suficiente, destinado justamente a substituir a providência cautelar mais danosa que é a prisão preventiva. Terceiro, porque é proporcional em sentido estrito, em face da exigência de a medida ser apropriada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado. 6. O deferimento da cautelar de suspensão do exercício da advocacia não configura usurpação de atribuição que seria exclusiva da OAB, uma vez que ela possui natureza administrativa, sem prejuízo da atuação criminal dos órgãos jurisdicionais competentes. A interpretação sistemática exige que a leitura do art. 70, caput, do EOAB, seja efetuada em conjunto com o disposto no art. 319, VI, do CPP, não havendo entre os dispositivos legais nenhuma antinomia, real ou aparente. 7. A despeito de os advogados exercerem uma função essencial à justiça e de possuírem direitos, garantias e inviolabilidade, isso não serve como escudo protetivo da prática de atos ilícitos, o que aliás não pode ser benefício de nenhum indivíduo, em atuação pública ou privada, até para não receber privilégios que contrariem o expresso princípio constitucional da igualdade. 8. Os requisitos técnicos necessários ao exercício de atividades profissionais são exigências para o início da atuação, mas o preenchimento delas não impede a posterior suspensão se a pessoa habilitada, por melhor que seja na sua área, passar a usar o ofício para praticar ilícitos penais. 9. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no RHC: 165716 MG 2022/0161801-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E FRAUDE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA
CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.1. Embora o Ministério Público Federal sustente o não cabimento do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não impõe óbice ao conhecimento do writ impetrado nessa hipótese. Precedentes.2. A
suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional
, mormente em se considerando que o
réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados
, sendo a medida ainda necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atingível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar. Precedentes. ( AgRg no AgRg no HC 480.131/RJ, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/9/2019).

3. Ordem denegada. ( HC 673.109/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021; grifou-se).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.[...]. 4.
Cabível é ao magistrado suspender temporariamente o exercício da advocacia
quando utilizado para a prática reiterada de crimes - e não propriamente suspender o advogado dos quadros da OAB, competência administrativa desse órgão. 5. A proteção à dignidade humana, ao trabalho e à livre iniciativa não impedem o afastamento de atividade laboral utilizada para crimes, ainda que fonte de sustento do autor e de sua família. 6. Recurso em habeas corpus improvido. ( RHC 88.909/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 12/12/2017; grifou-se).

Com base nessa nova construção jurisprudencial, os tribunais estaduais passaram a observar este novo entendimento. Analisemos:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL (ADVOCACIA). AVENTADA VIOLAÇÃO À GARANTIA INDIVIDUAL DO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS APTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. IMPETRANTE QUE, SUPOSTAMENTE, PRATICAVA DELITOS DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA UTILIZANDO-SE DAS PRERROGATIVAS DA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONTEXTO FÁTICO QUE JUSTIFICA A ADOÇÃO DA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.ORDEM DENEGADA. (TJPR - 4ª C. Criminal - 5000151-64.2017.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 08.08.2019). (TJ-PR - MS: 50001516420178160000 PR 5000151-64.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 08/08/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2019).

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE 1º GRAU QUE SE MOSTROU BEM FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – ANDAMENTO CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DO FEITO DIANTE DA QUANTIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS, OBSERVADA A EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, A ATENDER AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INSTRUÇÃO NO MAIS QUE JÁ SE ENCONTRA ENCERRADA, A AFASTAR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 52, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. (TJ-SP - HC: 22283995520228260000 SP 2228399-55.2022.8.26.0000, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 25/11/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCRIÇÃO DO FATO COM TODOS OS SEUS CIRCUNLÓQUIOS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PERSECUÇÃO PENAL NECESSÁRIA - AUTORIA DELITIVA E DOLO - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS - MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CABIMENTO. 01. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na inicial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 02. Existindo justa causa para o exercício da ação penal e tendo a denúncia descrito fato típico com todos os seus circunlóquios, a persecução penal é medida que se impõe. 03. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. 04. Cabível a suspensão temporária do exercício da advocacia quando utilizada a atividade para a prática de crimes. (TJ-MG - HC: 04267442720238130000, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 21/03/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2023).

3.2. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Quanto ao pleito de falta de contemporaneidade na decisão, adianto que não assiste razão o fundamento. Não se pode argumentar ausência de contemporaneidade, mormente quando os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação da cautelar.

Os autos originários, são oriundos de uma operação que se iniciou em São Paulo, de forma bem cuidadosa, onde se observou a existência de uma célula dentro de uma das maiores organizações criminais do país. Essa operação culminou em diversas medidas que foram solicitadas, entre elas a cautelar de suspensão da atividade profissional. O fato é que assim que os autos chegaram a conhecimento desta jurisdição local, teve seu impulsionamento célere, culminando na decretação da medida cautelar.

Registre-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.

Restou demonstrada a gravidade concreta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, razão pela qual, entendo que a medida permanece necessária.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 3. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 168708 BA 2022/0236237-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DO RHC N. 112.557/RS. COISA JULGADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto aos requisitos autorizadores da constrição cautelar, verifica-se que a matéria já foi objeto de análise no HC n. 640.940/GO, julgado pela Sexta Turma, com acórdão publicado no DJe 25/06/2021, em que o Órgão Colegiado conheceu parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denegou a ordem. O trânsito em julgado foi certificado em 06/08/2021. 2. Assim, eventual reanálise da questão de mérito do presente mandamus afrontaria a eficácia preclusiva da coisa julgada e usurparia a competência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo diversos os acórdãos recorridos. 3. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Recorrente. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original). 4. Ademais, como se observa, a custódia cautelar foi amparada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, consubstanciada no modus operandi empregado na empreitada criminosa, "revelada pelas circunstâncias que permearam o evento criminoso, duplo crime doloso contra a vida, mediante mando e promessa de recompensa, e com utilização de recurso de dificultou a defesa das vítimas, inexiste constrangimento a ser reparado pela via mandamental, em especial se a gravidade concreta do crime, o modus operandi e a motivação da conduta". 5. É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 755671 GO 2022/0214502-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).

De outra senda, em que pese os fatos remontarem o ano de 2020, diante da informação que se trata de organização criminosa estruturada, portanto, crime de natureza permanente. Assim, verifica-se que desde a decisão que decretou a medida, a conduta tem se protraído no tempo, circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

Mais alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEMBRO ATIVO DO PCC. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDUTA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Agravante que permanece como membro ativo da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC. 3. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95024/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 4. Diante da informação de que o segregado é membro ativo de notoriamente complexa e estruturada organização criminosa (PCC), verifica-se que, desde a prisão, a conduta do agente tem se protraído no tempo, circunstância que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 5. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 793053 SP 2022/0403029-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO, EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. IMPUGNAÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. IMPRESCINDIBILIDADE EM RAZÃO DA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a imposição das medidas cautelares, uma vez que se trata de investigação policial complexa que resultou na denúncia de 27 (vinte e sete) acusados, que supostamente constituíram e integram organização criminosa com o objetivo de obter vantagem econômica pela prática do delito de lavagem de capitais e pela exploração de jogos de azar por todo Estado de São Paulo. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa ( HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019)" ( AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). 3. As medidas cautelares de proibição de ausentar-se da Comarca, restrita à necessidade da instrução, e entregar o passaporte, foram devidamente fundamentadas, de modo que não há constrangimento ilegal em sua manutenção, sobretudo considerando a gravidade dos crimes imputados ao Agravante, que goza de liberdade quase plena. 4. Outrossim, não foi demonstrada em que medida a imposição de permanência no distrito da culpa quando conveniente e necessária para investigação ou instrução restringe a atividade laboral do Agravante, sequer informada nos autos. Sendo assim, qualquer flexibilização deve ser requerida ao Juízo processante. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 179964 SP 2023/0133022-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente remédio constitucional
e, no mérito
DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação acima exposta,
cassando a liminar outrora concedida (Id 14979599)
.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém, ___ de ___ de 2023.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/09/2023